Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal.
3. In casu, persistindo a irresignação do agravante com relação à mantença da constrição sobre seu patrimônio, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do art. 593, II, do CPP. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito ao recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso). Assim, descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em medidas cautelares de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para a apreciação do pedido.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.